Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706463-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIRLANDE DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedidos de concessão de liminar e do benefício da justiça gratuita (ID 15420073, pags. 77/88), impetrado por GIRLANDE DE ARAÚJO SILVA, em face de ato praticado pelo Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, qual seja, a exclusão da Impetrante do processo seletivo simplificado, destinado a contratar pessoas físicas, temporariamente e pelo prazo improrrogável de 6 (seis) meses, para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. Sobrevieram decisões monocráticas, proferidas por esta relatoria, deferindo a concessão do benefício da justiça gratuita e parcialmente do pedido da liminar, somente, “para garantir à candidata a reserva de vaga no certame, até final decisão do Mandado de Segurança” (ID’S 15233087 e 15434506, pags. 74/75 e 90/92). O Impetrado apresenta informações e comunica que cumprirá a decisão liminar (ID 15654656, pags. 107/111). O Distrito Federal requer a sua habilitação nos autos (ID 15504995, pags. 98/104), ratificando as informações prestadas pelo Impetrado, pleiteia, em suma, a denegação da segurança, sob o argumento de que a concessão da segurança ensejará descumprimento do princípio da isonomia, em razão de dar tratamento privilegiado à Impetrante em cotejo com aquele assegurado aos demais candidatos. Nesse sentido, defende que o Poder Judiciário não pode rever os critérios avaliativos de banca examinadora de concurso público, conforme entendimento jurisprudencial do STF, nos termos do julgamento do RE n. 632853/CE, submetido ao rito da repercussão geral (Informativo n. STF 782, de 20 a 24/04/2015). O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), responsável operacional pelo certame, manifesta-se nos autos, informando a impossibilidade de deferir o recurso administrativo da Impetrante, sob o argumento da impossibilidade de descumprir regra editalícia (item 1.9 do EDITAL No 07, DE 30 JANEIRO DE 2020), qual seja, o candidato que possua vínculo com a Administração Pública não pode ser contratado temporariamente, nos termos do art. 6o, caput, da Lei Distrital n. 4.266/2008 (ID 16159710, pags. 124/128). Assim, defende a manutenção da sua conduta, em razão da Impetrante ter consignado em seu currículo que ocupa o cargo de Vigilante Penitenciária no Estado do Goiás. Em 25/05/2020, a Impetrante informa que, no momento da convocação do atual certame, não possuía mais vínculo com aquela unidade da federação, pois se tratou de outrora contratação temporária (ID 16246338, pags. 137/139). O Ministério Público apresenta parecer, oficiando pela concessão parcial da ordem, “a fim de determinar ao IGESDF que aprecie os demais fundamentos do recurso [administrativo] interposto” pela Impetrante, sob o argumento de que “não subsiste o único fundamento aduzido pela banca examinadora para eliminar a candidata”, qual seja, o vínculo com o Estado do Goiás (ID 17279903, pags. 186/188). O Distrito Federal informa que a decisão liminar foi cumprida (ID 17470737, pags. 190/213). É o relato do necessário. DECIDO. De início, esta relatoria verifica a necessidade de que a Impetrante, em cumprimento ao dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem ter, nos termos do art. 6o do CPC, manifeste-se sobre o prosseguimento do seu interesse processual. É que se tornou fato público a sua convocação para apresentação de documentos destinados a comprovar os requisitos necessários para a posse no cargo público efetivo, não temporário, de guarda civil municipal 2a classe do Município de São Vicente/SP, cuja nomeação estava prevista para o dia 02/10/2020, conforme se constata do cotejo entre o seu documento de identidade, constante da qualificação existente na petição inicial, e o de que emerge da convocação do município paulistano da aprovada na 9a posição para aquele certame, com idêntico nome[1]. Por conseguinte, é factível presumir, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil, uma maior probabilidade de preferência pelo cargo público que assegure maior vínculo temporal com a Administração. Portanto, em sendo esta a intenção da Impetrante, emerge o seu dever, enquanto parte processual, de “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”, nos termos do art. 77, III, do CPC, qual seja, a manifestação tácita de um interesse processual, possivelmente, não mais existente, de obter o direito a um rejulgamento de um recurso administrativo; cuja consequência, acaso procedente, será a manutenção do seu nome em um cadastro de reserva, destinado à convocação a um cargo público temporário. Ante o exposto, em atenção aos princípios do desenvolvimento do processo por impulso oficial, da duração razoável do processo, do dever de cooperação de todos os partícipes do processo e do aproveitamento dos atos processuais, nos termos dos arts. 2o, 4o, 6o e 188, todos do CPC, determino: i) a intimação da Impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre o prosseguimento do seu interesse processual; e ii) acaso sobrevenha a desistência da ação por esta parte processual, a intimação do Impetrado e do Distrito Federal, para, no prazo comum, de 10 (dez) dias úteis, manifestar-se sobre a concordância com a desistência, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2020. [1] Disponível em: &lt;http://www.saovicente.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=2730&gt;. Acesso em 25 out. 2020. Brasília, 25 de outubro de 2020 17:57:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador